Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-35.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704040-35.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLEF CORDEIRO OLIVEIRA APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Allef Cordeiro Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu a petição inicial julgando extinto o processo de indenização por danos morais, nos termos do art. 485, I, do CPC e condenou o autor a pagar as custas finais. O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter indeferido a petição inicial com base em formalismos excessivos. Argumenta que a advogada constituída possui inscrição regular na OAB/GO e protocolou pedido de inscrição suplementar na OAB/DF. Afirma que foram apresentados documentos suficientes para demonstrar a residência em Brazlândia, embora em nome de terceiro. Alega que o juízo deveria ter oportunizado a complementação da prova, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito. Por fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, e, subsidiariamente, que seja autorizada a juntada de novo comprovante de endereço em sede recursal. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante se manifestou no ID no 77819411. É o relato do necessário. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Conforme analisado pelo juízo sentenciante, na decisão de ID 77370263, o autor ajuizou dez (10) ações contra diferentes instituições financeiras, todas com causas de pedir e pedidos semelhantes. Embora tenha juntado apenas extrato bancário de uma única instituição financeira, não apresentou comprovantes de renda ou declaração formal de isenção de imposto de renda, limitando-se a capturas de tela que indicam ausência de valores a restituir, o que não se confunde com prova de isenção. Tais elementos, somados à multiplicidade de demandas e à ausência de documentação idônea, corroboram a conclusão de que não foram preenchidos os requisitos legais para o regular processamento da demanda, tampouco para o deferimento da gratuidade de justiça. No caso, os documentos apresentados não são idôneos para demonstrar, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de o apelante arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, o valor do preparo recursal é de R$ 23,26 conforme Tabela “A” da Resolução no 4/2024 do Conselho da Magistratura do TJDFT, montante que não se mostra desproporcional à capacidade financeira demonstrada nos autos. Ressalte-se que a concessão da gratuidade em sede recursal produz efeitos ex nunc, não afastando condenações impostas na sentença, como custas e honorários de sucumbência. Diante do conjunto probatório e da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, e determino ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que proceda ao recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora